Tribunal: TJES
Processo: 5011471-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011471-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RIZZA CHIERICI BAPTISTA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. DISFUNÇÃO VISUAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. ELIMINAÇÃO. IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Segundo a orientação reafirmada no âmbito deste e. TJES “
Afigura-se irrazoável e desproporcional a eliminação de candidato de concurso público, ainda que para a carreira militar, por ter sido considerado inapto (o candidato) em razão de disfunção visual passível de correção
”. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190043545, Relator DES.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020).

2.
Como bem afirmou o magistrado de 1º grau, “
(...) a disfunção visual da autora acomete considerável parcela da população e é passível de correção, seja através de instrumentos como óculos e lentes de contatos, seja mediante procedimento cirúrgico. Outrossim, é inquestionável a capacidade técnica da autora e sua aptidão para continuar participando deste certame, já que ostenta a devida formação médica, inscrição no respectivo conselho profissional e, atualmente, encontra-se cursando residência médica de otorrinolaringologia, além de apresentar Carteira Nacional de Habilitação, o que pressupõe aprovação no exame de acuidade visual. Ora, como bem pontuou a demandante, uma médica que rotineiramente realiza cirurgias de grande porte, que exigem a apurada acuidade visual, não pode ser declarada inapta para a função de médica generalista
.”.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5011471-26.2023.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravada: Rizza Chierici Baptista

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Muqui nos autos da tutela de urgência em caráter antecedente ajuizada por Rizza Chierici Baptista, que deferiu a tutela de urgência, “
para determinar ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora requerido, que mantenha a autora como APTA no exame oftalmológico, no cargo de 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE, no CONCURSO PÚBLICO promovido pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, assegurando à requerente figurar nas eventuais etapas subsequentes do certame
.”.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que (a) não há nenhuma irregularidade nos atos de eliminação do candidato, uma vez que agiu em estrita conformidade com as regras editalícias; (b) a agravada não apresentou os índices mínimos necessários de acuidade visual, o que culminou na sua inaptidão para o cargo; (c) o caráter eliminatório do exame médico é um critério legal e deve ser aplicado de forma isonômica a todos os candidatos; (d) subsidiariamente, pelo princípio da eventualidade, caso não reconhecida a estrita legalidade na eliminação da agravada do concurso, deve-se considerar a violação ao art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/1992. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (id nº 6253428)

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº 6284321)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em reapreciação dos autos, não vejo como possa me afastar dos fundamentos expostos na decisão inicial.

Segundo a orientação reafirmada no âmbito deste e. TJES “
Afigura-se irrazoável e desproporcional a eliminação de candidato de concurso público, ainda que para a carreira militar, por ter sido considerado inapto (o candidato) em razão de disfunção visual passível de correção
”. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190043545, Relator DES.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020).

No mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. ACUIDADE VISUAL. DEFICIÊNCIA CORRIGÍVEL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 - Caso concreto em que candidato foi eliminado do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo, em razão do diagnóstico de miopia e astigmatismo na sétima etapa (exame de saúde). 2- A disfunção visual do candidato é passível de correção por meio de procedimento cirúrgico, não podendo ser óbice para sua inserção no quadro de Oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), em respeito ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 3- Remessa Necessária conhecida para manter a sentença. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024190307629, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 15/02/2022)

Como bem afirmou o magistrado de 1º grau, “
(...) a disfunção visual da autora acomete considerável parcela da população e é passível de correção, seja através de instrumentos como óculos e lentes de contatos, seja mediante procedimento cirúrgico. Outrossim, é inquestionável a capacidade técnica da autora e sua aptidão para continuar participando deste certame, já que ostenta a devida formação médica, inscrição no respectivo conselho profissional e, atualmente, encontra-se cursando residência médica de otorrinolaringologia, além de apresentar Carteira Nacional de Habilitação, o que pressupõe aprovação no exame de acuidade visual. Ora, como bem pontuou a demandante, uma médica que rotineiramente realiza cirurgias de grande porte, que exigem a apurada acuidade visual, não pode ser declarada inapta para a função de médica generalista
.”.

Assim, ao menos em sede de cognição sumária típica deste momento processual, afigura-se desarrazoada a eliminação da agravada do certame, sendo certo que a disfunção visual por ela apresentada é passível de correção, não impedindo o exercício do cargo por ela pretendido de Tenente do Quadro de Oficiais de Saúde (Médica Generalista).

Por fim, ao contrário do alegado pelo recorrente, o deferimento da liminar não encontra óbice no art. 1º, §3º da Lei nº 8.437/1992, pois trata-se de medida precária que garante a participação da recorrida nas etapas subsequentes do certame, sendo passível de reversão.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/03/3024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.